Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714747-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LZO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LZO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de rescindir o plano de saúde contratado por meio da estipulante LZO Centro Automotivo Ltda, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nas razões recursais, aduz que o cancelamento de contratos não ocorreu de forma discricionária ou discriminatória, mas resultado da intenção de manter o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. Alega que a Unimed Nacional possui mais de 2 milhões de clientes e diante do cenário econômico tem realizado estudos de contratos e que o cancelamento de contratos com produtos que não mais se adequam ao equilíbrio previsto integram estratégias necessárias para aprimorar e disponibilizar melhor atendimento aos clientes. Afirma que os cancelamentos realizados se restringem aos contratos coletivos empresariais e por adesão, e que o contrato mantido pela agravada possui previsão expressa de que após o prazo de vigência de 12 meses, qualquer das partes pode rescindir o contrato desde que cumpra o aviso prévio de 60 dias. Sustenta que cumpriu o disposto na RN n. 509/2022 da ANS, e no art. 23 da RN 557/2022. Alega que as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo, e sim ofertar planos individuais que, eventualmente, estejam disponíveis para o comércio ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência. Narra que o mercado de saúde suplementar ainda sofre com os efeitos pós-pandemia e o cancelamento de contratos com produtos que não mais possuem o equilíbrio financeiro é estratégia que visa garantir e aprimorar melhor serviços aos clientes. Argumenta que a multa diária fixada é desproporcional e pode gerar enriquecimento ilícito da parte agravada que é vedado. Aponta a necessidade de observar o que dispõe o art. 537 do CPC que permite modificar o valor da multa imposta. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que estão reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. No mérito, pugna pela revogação definitiva da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a empresa agravada contratou como estipulante, em 1o/07/2021, plano de saúde Unimed Nacional para três beneficiários (Karina Cristina Sousa Oliveira, Luiz Pereira Junior e João Lucas Junior. Em 31/01/2024, a agravante encaminhou comunicado de rescisão do contrato n. 112338, via AR-online (ID 190404055). Acrescente que a notificação enviada pelo plano de saúde agravante expressamente constou a possibilidade de migração da segurada para outro plano de saúde sem carência para nova operadora de saúde. O art. 23 da RN/ANS 557/2022 prevê que as condições de rescisão de contrato ou suspensão da cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O art. 112 do contrato (ID 193009193) prevê em seu §1o que estando vigente por prazo indeterminado, o contrato poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus, e no §2o que a falta de comunicação implica a subsistência das obrigações assumidas, e no §3o, durante o aviso prévio previsto neste artigo não será admitida inclusão ou exclusão imotivada de usuários. Assim, a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde por parte da operadora do plano deve observância ao cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Cumpre registrar que o prazo de denúncia prévia para a rescisão unilateral do contrato indica a intenção de garantir a cobertura dentro do prazo legal, inclusive consta dos autos autorização para internação/cirurgia de sinusite e desvio septal datada de 07/02/2024 (ID 190404057, dos autos de origem), o que corrobora o cumprimento do prazo de 60 dias de manutenção do contrato. Além do que, quando da notificação, o contrato já superava os 12 meses de vigência, de modo que satisfeito o requisito temporal mencionado na RN 509/2022 da ANS. Portanto, em análise sumária, própria deste recurso, é de se concluir que a agravante cumpriu os requisitos contratuais para o cancelamento do plano de saúde. Diante do exposto, em análise sumária própria do presente recurso, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator